Tribunal: TJES
Processo: 5004503-69.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004503-69.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: MARIA HELENA CAMPOS RIGUETTE
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. RELATA, A AUTORA, TER, EM 07/01/2021, ADQUIRIDO PRODUTOS NA LOJA ITAPUÃ NA MODALIDADE DE CREDIÁRIO. CONTUDO, EM MEADOS DE OUTUBRO DO MESMO ANO, COMEÇOU A RECEBER FATURAS COM ENCARGOS DE UM CARTÃO DE CRÉDITO DA REFERIDA LOJA. ADUZ NUNCA TER SOLICITADO O CARTÃO DE CRÉDITO. OS DÉBITOS LEVARAM A INSCRIÇÃO DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A LIMINAR FOI DEFERIDA PELO JUÍZO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR O REQUERIDO A PAGAR A PARTE AUTORA A QUANTIA DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E DO CONTRATO Nº 173383042 SUPOSTAMENTE CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, OU, EVENTUALMENTE REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA QUE VALOROU ADEQUADAMENTE TODOS OS ELEMENTOS E DEVE SER MANTIDA. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
.

ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.